Tribunal: STF
Processo: HC 268160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. II DO ART. 2º DA LEI N. 8.137/1990). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE PACIENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.